Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-90.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Santo Antônio de Jesus Apelação: 8001365-90.2024.8.05.0229 Apelante: Kaique de Aquino Alves da Silva Defensor Público: Roberto José Torres de Lima Júnior Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karina da Silva Santos Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO NÃO COMPROVADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DECORRENTE DE FUGA EM LOCAL DE TRÁFICO. LEGALIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS FRACIONADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA MOTIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO E REITERAÇÃO CRIMINOSA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de um ano e oito meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime de tráfico de drogas. O réu foi flagrado com 36 (trinta e seis) pedras de crack, 26 (vinte e seis) embalagens de cocaína e 40 (quarenta) pinos da mesma substância, além de um rádio comunicador. A defesa recorre alegando nulidades por cerceamento de defesa, falta de laudo definitivo, quebra da cadeia de custódia e busca pessoal ilegal. No mérito, pede a absolvição, a desclassificação para uso próprio, a oferta de Acordo de Não Persecução Penal e a gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o indeferimento de testemunha fora do prazo legal gera nulidade; b) validar a materialidade comprovada por laudo preliminar assinado por perito; c) analisar se houve quebra da cadeia de custódia; d) avaliar a validade dos depoimentos policiais frente à tese de flagrante forjado; e) conferir a legalidade da busca pessoal motivada por fuga; f) julgar os pedidos de absolvição e desclassificação; g) decidir sobre o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); h) definir a competência para julgar o pedido de justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa. O momento legal para indicar testemunhas é a resposta à acusação, ocorrendo a preclusão se o pedido for feito apenas em audiência. O juiz, como condutor do processo, pode indeferir provas desnecessárias quando o conjunto probatório já é suficiente para sua decisão, especialmente após a oitiva de outras três testemunhas da defesa. 4. A falta do laudo definitivo não anula o processo. O laudo preliminar, quando elaborado por perito oficial e capaz de identificar com certeza a natureza e a quantidade da droga, é prova válida da materialidade. No caso, o perito confirmou o resultado positivo para cocaína, o que atende aos requisitos exigidos pelos tribunais superiores. 5. A tese de quebra da cadeia de custódia é improcedente. O procedimento de apreensão foi devidamente documentado e a defesa não apresentou prova de manipulação ou troca do material. A coleta por perito oficial é uma recomendação e não uma obrigação absoluta, não gerando nulidade se não houver demonstração de prejuízo real ou adulteração. 6. Os depoimentos dos policiais são válidos e suficientes para a condenação. Os relatos foram coerentes e harmônicos sobre a dinâmica da abordagem. Divergências em detalhes irrelevantes não retiram a credibilidade das declarações. Não há prova de que o flagrante foi forjado, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos. 7. A busca pessoal foi legal. A tentativa de fuga ao avistar a viatura em local conhecido pelo tráfico de drogas caracteriza fundada suspeita. Essa circunstância justifica a revista, que resultou na apreensão de substâncias ilícitas e rádio comunicador, confirmando a legalidade da ação policial. 8. A absolvição é incabível. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial e pelos depoimentos seguros dos policiais militares. O conjunto de provas é robusto e justifica a manutenção da condenação. 9. A desclassificação para uso de drogas é inviável. A quantidade, a diversidade e o fracionamento das substâncias em dezenas de porções prontas para venda demonstram a finalidade comercial. Ser usuário não impede a condenação por tráfico, pois é comum a venda de drogas para sustentar o próprio vício. 10. O pedido de Acordo de Não Persecução Penal não prospera. O Ministério Público recusou o acordo de forma motivada, apontando a ausência de confissão e o fato de o réu responder a outro processo por crimes graves. Tais motivos são válidos e impedem a concessão do benefício, que não é um direito absoluto do acusado. 11. O pedido de justiça gratuita não pode ser analisado neste momento. A verificação da condição financeira do réu e a suspensão da exigibilidade das custas processuais devem ser tratadas pelo juízo da execução penal, que dispõe de meios para avaliar a situação econômica atualizada do condenado. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminares rejeitadas e sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O laudo preliminar feito por perito oficial comprova a materialidade do tráfico se houver outras provas que confirmem os fatos. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação se estiver em harmonia com o processo. 3. A fuga de suspeito em local de tráfico justifica a busca pessoal por fundadas suspeitas. 4. O Acordo de Não Persecução Penal pode ser negado pelo Ministério Público se não houver confissão ou se o réu for reincidente em práticas criminosas. 5. A justiça gratuita deve ser pedida ao juízo da execução penal." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 28-A, 158-A, 158-B, 158-C, 244 e 396-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3; STJ - AgRg no REsp: 2026421 SP 2022/0289390-5; STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2; STJ - AREsp: 2519489 SP 2023/0436778-1; STJ - AgRg no HC: 935609 SP 2024/0295416-1; TJ-MT - Apelação Criminal: 00001806620198110002; STJ. AgRg no AREsp n. 1601324/TO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n° 8001365-90.2024.8.05.0229, em que figura como parte recorrente Kaique de Aquino Alves da Silva e parte recorrida o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)